Tribunal: TJSP
Processo: 0013480-30.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu remição de pena ao apenado Ronaldo Thobias Oliveira, com base na aprovação no ENCCEJA para ensino médio. O Ministério Público questiona a ausência de análise de diligência solicitada e

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu remição de pena ao apenado Ronaldo Thobias Oliveira, com base na aprovação no ENCCEJA para ensino médio. O Ministério Público questiona a ausência de análise de diligência solicitada e alega que a remição deve ser aplicada apenas a quem não concluiu o ensino médio no tempo regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de comprovação do nível de escolaridade do apenado antes do cumprimento da pena para concessão de remição e (ii) a aplicabilidade da remição pela aprovação no ENCCEJA.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ no 391/2021 permitem a remição de pena por aprovação em exames como o ENCCEJA, sem necessidade de comprovação de estudos durante a pena ou do nível escolar anterior. Não tendo o apenado concluído o ensino médio antes da prisão, é devido o acréscimo de 1/3 do tempo a remir pela sua conclusão.
IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido.
Legislação Citada: LEP, art. 126. Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC 532.016/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019. STJ, EREsp n. 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 8/11/2023.